Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008454-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 029.409.801-10 (APELANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, em razão de suposta interrupção injustificada e prolongada no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte autora alegou interrupção superior a 96 horas, com provas documentais e audiovisuais, e postulou a reforma da sentença, com condenação da concessionária e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica com interrupção indevida e prolongada; (ii) avaliar se os danos morais alegados estão comprovados e se há nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante apresentou fundamentação clara e específica contra os termos da sentença.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 22 do CDC, exigindo, no entanto, prova do dano e do nexo causal.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não se aplica automaticamente, devendo ser justificada com base em indícios mínimos de verossimilhança, ausentes no caso concreto.

6. O autor não apresenta prova robusta de que a interrupção no fornecimento de energia decorreu de falha da concessionária, sendo os vídeos apresentados insuficientes para comprovar a origem da alegada ausência de energia.

7. A existência de dano moral indenizável exige comprovação de lesão a direito da personalidade e nexo de causalidade com a conduta ilícita, o que não restou caracterizado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica exige prova inequívoca da interrupção e de sua responsabilidade pela concessionária.

2. A concessão de indenização por danos morais demanda a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor.

3. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, devendo ser motivadamente deferida com base em indícios mínimos da verossimilhança da alegação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LEANDRO RIBEIRO DA COSTA
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

283303972 - ID de origem 182429056),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, de exigibilidade suspensa, sendo o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

283303974 - ID 185316641) alega que houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, com interrupção injustificada e superior a 96 horas, comprovada por vídeos, protocolos de atendimento e registros de conversa, além de compensações posteriores reconhecidas pela própria concessionária.

Alega que a sentença ignorou provas relevantes, baseando-se exclusivamente na ausência de registros formais pela Apelada, os quais teriam sido manipulados com datas divergentes, afrontando o princípio da boa-fé objetiva.

Defende que o sofrimento de sua família, composta por pessoas em situação de vulnerabilidade, ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, e requer a reforma da sentença, o reconhecimento da falha na prestação do serviço, a concessão da justiça gratuita e a condenação da Apelada nos termos da petição inicial.

Contrarrazões sob ID. 283303976 - ID de origem 187660283 suscitando ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por LEANDRO RIBEIRO DA COSTA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em decorrência de alegação de interrupção indevida e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

O magistrado de 1o grau concluiu que o autor, ora apelante, não apresentou prova robusta da interrupção do fornecimento, limitando-se a registros imagéticos do interruptor de energia, os quais não demonstram, de forma inequívoca, que a ausência de energia decorreu de conduta da ré.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na alegação de falha no fornecimento de energia por mais de 96 horas, com provas ignoradas pela sentença, e afirma que o sofrimento familiar caracterizou dano moral, requerendo reforma da decisão e justiça gratuita.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

É sabido que o efeito devolutivo da apelação permite o reexame da matéria impugnada, e a repetição de trechos da exordial não implica, por si só, ausência de impugnação específica.

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A relação entre consumidor de energia elétrica e concessionária é regida pelo CDC, mas a inversão do ônus da prova exige indícios mínimos de descumprimento legal e contratual, não sendo medida automática. Trata-se de medida excepcional que deve ser motivadamente deferida, sob pena de se vulnerar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, a responsabilidade civil objetiva prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, conforme previsto em lei. Por sua vez, a responsabilidade civil subjetiva decorre de conduta culposa ou dolosa, caracterizando-se quando o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, ou ainda com intenção deliberada, causa dano a outrem.

Quanto a responsabilidade civil contratual, configura-se quando o inadimplemento ou a má execução de uma obrigação pactuada entre as partes resulta em prejuízo. Já a responsabilidade extracontratual, ou aquiliana, decorre da violação de um dever jurídico geral, independentemente de relação contratual prévia entre os envolvidos.

Importa destacar que a existência de dano configura pressuposto indispensável à caracterização da responsabilidade civil, em qualquer de suas modalidades, sendo condição necessária para o surgimento do dever de indenizar, uma vez que a ausência de lesão a um interesse juridicamente protegido inviabiliza a pretensão indenizatória.

Leciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

O Código de Defesa do Consumidor disciplina os fatos trazidos à baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A controvérsia recursal cinge-se à análise do ônus da prova quanto à alegada falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, bem como à existência de nexo causal entre a suposta interrupção e os danos morais pleiteados.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, cabia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como o nexo causal entre tal interrupção e os danos morais alegados.

As provas apresentadas pelo autor consistem em vídeos que mostram o acionamento de interruptores de luz em ambiente interno de uma residência, sem o correspondente acendimento das lâmpadas. Tais registros, contudo, não são suficientes para comprovar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, uma vez que não demonstram, de forma inequívoca e objetiva, a ausência de energia na unidade consumidora
.

A ausência de iluminação pode resultar de múltiplas causas, como defeitos nos equipamentos elétricos internos, lâmpadas queimadas ou irregularidades nas instalações da própria residência, não sendo possível, com base apenas nos vídeos apresentados, imputar responsabilidade à concessionária pelo desabastecimento, sobretudo diante da possibilidade de o disjuntor geral encontrar-se desacionado.

Ademais, não há nos autos qualquer documento emitido pela concessionária que ateste a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, tampouco registros de reclamações formais ou protocolos de atendimento que corroborem a alegação de falha na prestação do serviço.

Embora o apelante sustente que a própria concessionária teria reconhecido a ocorrência da falha ao realizar compensações nas faturas subsequentes, não há nos autos comprovação de que tais abatimentos estejam vinculados especificamente ao evento narrado na inicial.

A simples existência de descontos ou ajustes financeiros nas contas de energia, sem indicação clara de sua motivação ou relação direta com a suposta interrupção prolongada no fornecimento, não implica reconhecimento, tácito ou expresso, de responsabilidade pela falha alegada. Assim, não se pode extrair dessas compensações eventual admissão da concessionária quanto à veracidade do fato ou ao dever de indenizar.

A jurisprudência deste Sodalício, bem como a nacional, já se consolidou no sentido de que, nas ações de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica, é imprescindível a comprovação da falha na prestação do serviço, bem como a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano suportado pelo consumidor.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. PREPARO DISPENSADO . JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVAS. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O recurso inominado deve ser interposto: (a) no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), (b1) com pagamento do preparo (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária),que poderá ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso ou, (b2) com a concessão da gratuidade da justiça . Deve ser conhecido o recurso tempestivo, sendo o preparo dispensado quando o recorrente for beneficiário da Justiça Gratuita. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos. A ausência de provas de que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do consumidor, e que sua ocorrência se deu em prazo superior a 48 horas, leva a entender que não houve falha na prestação de serviços e descaracteriza a conduta ilícita da concessionária . 3.Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art . 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.” (TJ-MT - RI: 10007324720208110109, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CEMIG - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. A CEMIG, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, está sujeita à norma prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica. Conquanto desnecessária a comprovação do elemento subjetivo, imperiosa a demonstração dos danos morais e da existência do nexo de causalidade entre esses e a interrupção dos serviços pela concessionária de energia elétrica, no que não logrou êxito a parte autora, sendo imperiosa a manutenção da sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 5019001-93 .2023.8.13.0145 1 .0000.24.097681-1/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 04/06/2024, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

No mesmo sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarece que:

"O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." (Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.084)

No caso em apreço, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, tampouco demonstrou o nexo causal entre tal interrupção e os danos morais alegados. A ausência de prova mínima e idônea impede o acolhimento do pedido indenizatório, sob pena de se admitir a responsabilização objetiva da concessionária sem a devida comprovação dos pressupostos legais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil , observada a assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025